Tribunal: TJDFT
Processo: 0745299-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745299-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO APELADO: LAURA SOUSA OLIVEIRA COSTA BEZERRA D E S P A C H O Vistos, etc. Da leitura das razões recursais, observa-se que não houve a explanação sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos, que corroborem a narrativa defensiva e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante (especialmente a respeito do art. 77, § 6o, do CPC, deduzido no recurso nos seguintes termos: “vedação à condenação do Advogado solidariamente por atos atentatórios à dignidade da justiça”). Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos de forma a confrontar a sentença, haja vista que eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III), poderá implicar no não conhecimento do recurso. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, querendo, no prazo de 15 (qunze) dias, manifeste-se acerca do princípio da dialeticidade e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator